Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-85.2021.8.11.0105
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-85.2021.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLENE VICENTE DA SILVA - CPF: 003.076.402-56 (AGRAVADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), MASSA FALIDA METALCORTE FUNDICAO LTDA - CNPJ: 03.273.282/0002-70 (AGRAVANTE), NELSON CESA SPEROTTO - CPF: 284.405.360-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (AGRAVANTE), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARLENE VICENTE DA SILVA - CPF: 003.076.402-56 (AGRAVANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), MASSA FALIDA METALCORTE FUNDICAO LTDA - CNPJ: 03.273.282/0002-70 (AGRAVADO), NELSON CESA SPEROTTO - CPF: 284.405.360-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (AGRAVADO), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Inscrição Indevida em Cadastro de Inadimplentes. Indenização por Danos Morais. Manutenção do
Quantum
Indenizatório. Rediscussão da Matéria. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo Réu, por ausência de dialeticidade, e negou provimento ao Recurso da parte Autora, mantendo a sentença que condenou solidariamente os Requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais pela inscrição indevida da Autora em cadastro de inadimplentes. A Agravante pleiteia a majoração do valor da indenização, alegando que a quantia fixada é ínfima diante do dano sofrido.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais.

III.
Razões de Decidir

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e prudência judicial, sendo vedado seu arbitramento com base exclusiva em parâmetros objetivos ou valores fixos.

4. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com os precedentes da Câmara em casos semelhantes, especialmente na falta de prova de repercussões concretas mais gravosas, como recusa de crédito, exposição pública ou perda de oportunidades.

5. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (
in re ipsa
), mas isso não autoriza, por si só, a fixação de indenização em valor elevado, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. A aplicação do método bifásico de arbitramento da indenização não exige majoração automática do
quantum
, devendo observar as peculiaridades do caso concreto, como foi feito na decisão agravada.

7. A falta de novos elementos jurídicos ou fáticos aptos a infirmar a decisão monocrática revela mera irresignação subjetiva da parte Agravante.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O arbitramento da indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida deve observar os critérios de prudência judicial, compatibilidade com precedentes e peculiaridades do caso concreto. 2. A fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em situações sem repercussões adicionais comprovadas, está de acordo com a jurisprudência majoritária e não enseja majoração por mera irresignação da parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e art. 927; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.259.208/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 700.022/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.09.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1001407-85.2021.8.11.0105

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Marlene Vicente da Silva
em virtude da decisão monocrática que não conheceu

do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, por ausência de dialeticidade e negou provimento ao Apelo da Embargante, mantendo-se intacta a sentença que fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, sustenta que o valor fixado a título de danos morais é ínfimo frente à extensão do dano suportado e às circunstâncias do caso concreto.

Argumenta que permaneceu por mais de cinco anos com seu nome indevidamente negativado em decorrência de duplicata protestada sem relação jurídica legítima, o que lhe causou diversos constrangimentos e prejuízos.

Alega ter realizado várias tentativas administrativas de solução, inclusive com registro de boletim de ocorrência, sem obter êxito.

Defende a aplicação do método bifásico para arbitramento do
quantum
indenizatório, invocando precedentes da própria Corte Estadual e do STJ nos quais foram fixados valores superiores, em montantes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em situações análogas.

Ressalta a capacidade econômica dos Réus, especialmente do Banco Bradesco, que, segundo alega, obteve lucro líquido de mais de R$ 5 bilhões no primeiro trimestre de 2025.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. 296719392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Banco Bradesco S.A. e Marlene Vicente da Silva
interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Tutela Antecipada.

O Juiz
a quo
concluiu ser procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito, determinou a baixa definitiva do protesto e condenou, solidariamente, os Réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Autora, ora Embargante, pleiteou a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor fixado na sentença é ínfimo frente à extensão do dano experimentado, bem como à capacidade econômica dos ofensores, especialmente do Banco Bradesco S/A.

Por sua vez, o Banco Bradesco S/A requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da Autora, sob o argumento de inexistência de conduta ilícita ou dano moral configurado. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório, afirmando tratar-se de valor excessivo que configuraria enriquecimento ilícito.

Após analisar o feito, em decisão monocrática, n
ão conheci

do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, por ausência de dialeticidade e neguei provimento ao Apelo da Embargante, mantendo-se intacta a sentença que fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Agravante sustenta que o valor fixado a título de danos morais é ínfimo frente à extensão do dano suportado e às circunstâncias do caso concreto. Argumenta que permaneceu por mais de cinco anos com seu nome indevidamente negativado em decorrência de duplicata protestada sem relação jurídica legítima, o que lhe causou diversos constrangimentos e prejuízos. Alega ter realizado várias tentativas administrativas de solução, inclusive com registro de boletim de ocorrência, sem obter êxito.

Defende a aplicação do método bifásico para arbitramento do quantum indenizatório, invocando precedentes da própria Corte Estadual e do STJ nos quais foram fixados valores superiores, em montantes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em situações análogas. Ressalta a capacidade econômica dos réus, especialmente do Banco Bradesco, que, segundo alega, obteve lucro líquido de mais de R$ 5 bilhões no primeiro trimestre de 2025.

Contudo, razão não assiste à Agravante.

No caso, embora se reconheça a indevida negativação do nome da Autora em razão de protesto de duplicata emitida sem respaldo contratual, é preciso considerar que a fixação da indenização por danos morais não obedece a critérios puramente objetivos ou matemáticos, devendo ser pautada por critérios de prudência judicial, à luz da jurisprudência dominante desta Corte e do STJ.

A indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença e mantida pela decisão monocrática, ora atacada, revela-se compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes, especialmente quando não há prova de repercussões adicionais relevantes, como recusa de crédito, perda de emprego, exposição pública vexatória ou outro prejuízo concreto exacerbado.

Ainda que a Agravante sustente ter sofrido negativação por período prolongado e frustração nas tentativas de solução extrajudicial, não há nos autos comprovação de que o evento tenha extrapolado os danos presumidos decorrentes da inscrição indevida.

A jurisprudência majoritária reconhece que o dano moral em tais hipóteses é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação, mas também impõe moderação no arbitramento, para que a indenização não se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

A decisão agravada, ao manter o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não contrariou o entendimento do STJ quanto ao uso do método bifásico, tampouco ignorou as peculiaridades do caso concreto. Ao contrário, observou os precedentes desta Corte, os elementos fáticos dos autos e concluiu de forma coerente e fundamentada.

Assim, não há falar em omissão, contradição ou
error in judicando
na decisão agravada.

A pretensão da Agravante de majorar o
quantum
indenizatório baseia-se, em verdade, em mera irresignação subjetiva com o resultado do julgamento, sem apresentar elementos jurídicos novos ou modificativos capazes de alterar o convencimento já firmado.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao Apelo interposto pela Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025